Tribunal: STF
Processo: RE 96384
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-22
Data de publicação: 1982-10-22

Ementa:
JUIZ. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. CPC/39, ART. 120. DEMORA DO
PROCESSO. - E RAZOAVEL O ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO NO SENTIDO DE QUE
TANTO O RETARDO NA CONCLUSÃO DO PROCESSO, COMO O ADVENTO DA NOVA LEI
PROCESSUAL, ART. 132, TORNARAM INSUBSISTENTE O PRINCÍPIO DA
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVIDA DE DINHEIRO.
TÍTULO EXTRA-JUDICIAL. LEI 6 899/81. - EM SE TRATANDO DE DIVIDA DE
DINHEIRO, LIQUIDA E CERTA, CONSTANTE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, E
DEVIDO A CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI 6.899/81.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.